Tribunal: TJMT
Processo: 1014124-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014124-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Trancamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.596.651-13 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 5o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MACHADO AUGUSTO - CPF: 062.130.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BATISTA DA SILVA - CPF: 254.863.491-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES
–
AVENTADA FALTA DE JUSTA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – ARGUIÇÕES QUANTO À SUPOSTA INOCÊNCIA DO PACIENTE QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– DESCABIMENTO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O
trancamento
de
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pela i. Defensoria Pública, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária, de modo que,
constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face do beneficiário deste
writ
, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e ao corréu, por se tratar de delito de roubo majorado perpetrado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, em que a vítima teve sua residência invadida durante a madrugada e foi acordada pelos criminosos já sob a mira do armamento, tendo sido então reiteradamente ameaçada e agredida até que os agentes se apossassem de significativa quantia em dinheiro e empreendessem fuga do local; circunstâncias aptas a justificar a imposição e manutenção do claustro cautelar. Precedentes.

6.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1014124-51.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra supostos atos coatores atribuídos ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, consistentes em
decretar a prisão preventiva do paciente
, bem como em
manter, em seu desfavor, a tramitação do Inquérito Policial n. 1004447-73.2024.8.11.0007
, no bojo do qual se investiga o delito de
roubo majorado.

Ao contextualizar os fatos, a i. Defensoria Pública esclarece que, ao longo de investigações destinadas a apurar o delito supramencionado, ocorrido em
18/02/2024
, a d. autoridade policial requereu, em
11/03/2024
, a decretação da prisão preventiva do paciente com esteio em
mínimos elementos indiciários
, os quais não correspondem à verdade dos fatos, tendo sido o petitório acolhido, de forma que, em
15/05/2024
, sobreveio o recolhimento do paciente ao cárcere.

Nesse cenário, argumenta que as investigações
não esclarecem indícios seguros e mínimos de autoria delitiva em relação ao paciente
, tendo o pedido de prisão preventiva se apoiado exclusivamente nos
chinelos
calçados pelo paciente, em comparação com os registros de câmeras de segurança do momento do roubo, ensejo em que sustenta, ainda, se tratar de
chinelos distintos
, razão pela qual, sendo esse o único elemento a conectar o paciente ao roubo sob apuração, defende a impetrante ser medida de rigor o
trancamento das investigações
, por
manifesta nulidade
.

Em caráter subsidiário, a i. Defensoria Pública pleiteia a
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, dada a
ausência de seus pressupostos e requisitos legais
, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas por ele, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e emprego lícito.

Nesses termos, pugna,
liminarmente
, pela
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, bem como pela
suspensão do feito
até o julgamento do presente
habeas corpus
. No
mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
, e o
trancamento das investigações
em relação ao paciente.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 216002179 ao ID 216002188.

Indeferido
o pedido liminar (ID 216113176), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 216537187.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 219700680).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Em síntese, pleiteia a i. Defensoria Pública o trancamento do Inquérito Policial n. 1004447-73.2024.8.11.0007 (Pje), no bojo do qual
CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES
era investigado por seu suposto envolvimento com a prática do delito de
roubo majorado
.

Por clareza, cumpre alinhavar que, nos autos originários, se ofertou
denúncia
em desfavor do paciente e do corréu
Lucas Machado Augusto
, dados como incursos nas sanções do
art. 157, §2o, II, c/c §2o-A, I, ambos do Código Penal.

Verte da denúncia que, na data de 18 de fevereiro de 2024, por volta das 01:34h, na residência particular localizada na Rua Monte das Oliveiras, n. 907, no Município de Alta Floresta/MT,
CLEVERSON
e
Lucas
, em unidade de desígnios, com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas, mediante o emprego de
grave ameaça exercida com arma de fogo
,
subtraíram da vítima
Hélio Batista da Silva
aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, os denunciados se dirigiram à residência da vítima, pularam o muro do imóvel e, com a utilização de um objeto contundente, quebraram uma porta de vidro, o que lhes possibilitou o acesso ao interior da residência.
No local, os criminosos foram ao quarto de
Hélio
, que foi despertado pelo paciente
CLEVERSON
mediante fortes agressões e sob a mira de uma arma de fogo. Em seguida, mediante ameaças, os denunciados levaram a vítima até a cozinha e, por meio de coação, a obrigaram a mostrar onde estariam os objetos de valor.

Conforme analisado pelas câmeras de segurança presentes no local, se constatou que
Lucas
ficou encarregado de buscar os valores dentro do imóvel, enquanto
CLEVERSON
, com emprego de maior violência, agrediu e coagiu a vítima a todo momento, inclusive lhe desferindo socos e tapas. Em dado momento, a vítima chegou a cair ao solo em razão da força de um dos golpes.

Durante a empreitada,
Lucas
encontrou, sobre a mesa da cozinha, uma sacola contendo os valores mencionados, de modo que, após dela se apossar, chamou o ora paciente
CLEVERSON
para que fossem embora. Ambos imediatamente se evadiram do local, tomando rumo ignorado.

Em diligências investigativas, a Polícia Civil identificou ambos os denunciados, por serem conhecidos das forças policiais, bem como por terem sido avistados pela vizinhança usando as mesmas roupas e utensílios usados pelos criminosos e registrados pelas câmeras de segurança.

Ao ser interrogado,
CLEVERSON
negou sua participação no delito; todavia,
Lucas
confessou a autoria delitiva, bem como enredou o paciente como sendo seu comparsa no episódio ilícito. Ambos foram reconhecidos pela vítima.

Nesse cenário, conforme sucintamente relatado alhures, aduz a i. Defensoria Pública a
ausência de indícios de autoria em relação ao paciente
, razão pela qual se requer o
trancamento do feito
.

Em caráter subsidiário, pretende ver ao menos
revogada a prisão preventiva imposta ao increpado
, por reputar ausentes os
pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, inclusive em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas por
CLEVERSON
.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do trancamento da Ação Penal

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de queixa-crime por particular ou denúncia pelo Ministério Público, acompanhadas da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defensoria Pública,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ
quanto à suposta inocência do ora paciente.

Em primeiro lugar, isso se dá porque, como se viu, as investigações já foram finalizadas, tendo sido então
ofertada
denúncia
, a qual foi
recebida pelo d. juízo
a quo
, oportunidade em que a plausibilidade da pretensão acusatória foi examinada à luz dos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, que requer, como se sabe, a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

E, da análise da exordial acusatória objurgada, se vê que

a denúncia atende a todos os requisitos legais
, por demonstrar os
indícios suficientes de materialidade e autoria
colhidos em desfavor do paciente.

Por sua vez, quanto à
decisão que

recebeu a denúncia
, verte do caderno processual que, conquanto o d. juízo
a quo
não tenha esmiuçado, em suas razões de decidir, os elementos informativos que o levaram a concluir pela presença de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
, assinalou com clareza que “
[...] a conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a exposição do fato criminoso, suas elementares e circunstâncias,
tendo sido acompanhada de lastro probatório mínimo, havendo, portanto, justa causa para a ação penal
” (autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007 – ID 157322545).

Dito isso, deve-se reconhecer, em segundo lugar, que assiste razão ao d. juízo
a quo
ao constatar a existência de
elemento probatório mínimo
à instauração do procedimento criminal em primeira instância, em desfavor do paciente, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

Em especial, destaco o teor do Relatório Final n.
2024.12.5711, que apresentou as principais conclusões obtidas após as diligências empreendidas na apuração do caso, sendo ainda digno de nota o Relatório de Investigação n. 2024.13.22257, que detalhou a forma de identificação do paciente e do corréu, especialmente a partir das imagens das câmeras de segurança.

Nessa linha, vê-se que, ao tomar conhecimento do ocorrido, a Polícia Civil iniciou as investigações a partir dos referidos registros de imagem, vindo então a identificar
CLEVERSON
e
Lucas
como possíveis responsáveis pelo delito. Veja-se o seguinte excerto do Relatório de Investigação n. 2024.13.22257,
in verbis
:

“[...] Ao tomar conhecimento dos fatos, a equipe DERF-Alta Floresta, diligenciou com intuito de localizar os suspeitos. Através de métodos investigativos, chegamos a dois suspeitos -
sendo o suspeito de maior estatura e que age com extremo de violência contra a vítima, o senhor Cleverson Sidnei dos Santos Alves
(vulgo keké), o seu comparsa Lucas Machado Augusto. [...] Que em investigação
pudemos perceber detalhes das vestimentas que os suspeitos usam em seu cotidiano, que são semelhantes com as vestimentas usadas pelos criminosos no dia do roubo. Além do histórico criminoso dos suspeitos e de serem conhecidos
. O senhor Cleverson no ultimo dia 05/03/2024, em entrevista na porta da residência da senhora Adriana,
calçava um chinelo marro com detalhe retangular na tira, como pode ser percebido na imagem, o suspeito alto que agride a vítima, usa chinelo muito similar ao de Cleverson, percebemos o detalhe para a singularidade do segundo dedo do pé, que são muito parecidos, como pode ser comparado entre as imagens tiradas do dia 05/03 e da filmagem do dia do roubo
[...]”.

(ID 156491598 – autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Nesse ponto, ainda que a i. Defensoria Pública se insurja contra a identificação de
CLEVERSON
como um dos possíveis autores do delito, com esteio na suposta similitude entre o paciente, seu calçado e os registros de imagem feitos pelas câmeras de segurança, relembro que
a apuração da verdade dos fatos se dará ao longo da instrução criminal
; não sendo esses, ademais,
os únicos indícios a enredar o paciente na prática delitiva.

Com efeito, na Delegacia, a vítima
Hélio
realizou o reconhecimento fotográfico do paciente
, indigitando-o expressamente, bem como a seu comparsa
Lucas
, como “
as mesmas pessoas que aparecem nas filmagens da residência da vítima praticando o crime de roubo em desfavor desta
” (ID 156477539 e ID 156477540 – autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007).

Ademais, ao ser interrogado extrajudicialmente, o corréu
Lucas
admitiu ter perpetrado o crime de roubo
, bem como
apontou CLEVERSON como seu comparsa
, vindo a relatar a dinâmica criminosa nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] no dia 18/02/2024
o INTERROGANDO e uma outra pessoa de nome CLEVERSON, mais conhecida pelo vulgo de KEKÉ, estavam em uma festa num estabelecimento comercial denominado NEGUINHO DO CALDO, quando, por volta da 1h da manhã, surgiu a ideia de praticarem um roubo para conseguirem dinheiro
, pois já tinham gastado todo o dinheiro que possuíam; QUE o INTERROGANDO conhece o KEKE desde criança, pois sempre moraram na mesma rua; QUE
a ideia de praticar o ROUBO foi do próprio INTERROGANDO
; QUE os SUSPEITOS estavam na posse de uma motocicleta alugada, modelo FACTOR, cor VERMELHA, a qual o INTERROGANDO não recorda a placa; QUE o INTERROGANDO alugou a moto de um usuário de drogas (nóia), mas não sabe informar exatamente quem é a pessoa, pois nunca mais tornou a vê-lo; QUE
o INTERROGANDO e o outro SUSPEITO KEKÉ então saíram da festa a fim de escolherem um alvo
; QUE decidiram praticar o crime no bairro GUARANÁ; QUE em ronda por este bairro se depararam com a casa da vítima HÉLIO BATISTA DA SILVA; QUE
escolheram a casa do HÉLIO por ser mais fácil, já que não possuía cerca elétrica ou qualquer outro mecanismo de segurança
; QUE o INTERROGANDO não conhecia a VÍTIMA, tampouco sabia quais bens ou valores esta possuía em sua residência; QUE
os SUSPEITOS pularam o muro da residência para adentrá-la e posteriormente arrombaram uma porta de vidro; QUE para arrombarem a porta os SUSPEITOS fizeram o uso de um alicate; QUE quando entraram na residência a VÍTIMA estava no quarto deitada, momento em que anunciaram o ASSALTO; QUE a VÍTIMA não resistiu, mas mesmo assim os SUSPEITOS fizeram o uso da agressão física e grave ameaça a fim de compelir a VÍTIMA dizer o que havia de valor na casa; QUE o KEKÉ deu um tapa na VÍTIMA, a qual veio a cair no solo
; QUE a VÍTIMA não falou o que tinha de valor no loca, porém o próprio INTERROGANDO encontrou uma certa quantia em dinheiro em cima da mesa da cozinha; QUE o referido dinheiro estava dentro de um saco de bombril; QUE havia uma quantia aproximada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); QUE
foi o KEKÉ quem gritou e ameaçou a VÍTIMA, dizendo que se ela não falasse onde estava o dinheiro iria cortar o seu dedo com um alicate; QUE foi o KEKÉ quem mandou o INTERROGANDO pegar um alicate que estava no local; QUE o KEKÉ que utilizou o alicate para ameaçar a VÍTIMA dizendo que iria cortar o seu dedo se ela não falasse onde estavam as coisas de valor
; QUE o KEKÉ foi o único que bateu na VÍTIMA; QUE a função do INTERROGANDO era achar o dinheiro e outros objetos de valor no local, além de vigiar se vinha alguém; QUE
logo após ROUBO, depois de evadirem do local, os SUSPEITOS repartiram de forma igual o DINHEIRO subtraído
, sendo aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para cada [...]”.

(ID 156476987 – autos n. 1004447-73.2024.8.11.0007). — Destaquei.

Nesse cenário, e especialmente considerada a circunstância de que, para a deflagração da Ação Penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do denunciado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva
, deve-se reconhecer, a despeito do inconformismo da impetrante, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração e tramitação da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, uma vez que as questões levantadas na prefacial do
writ
, em verdade,
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandarem a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial acusatória apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há
indícios suficientes
de envolvimento do paciente nas práticas delitivas descritas na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do
writ
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que a arguição da impetrante
não comporta acolhimento
, devendo ser mantido, portanto, o regular trâmite da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007.

2.

Da revogação da prisão preventiva

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário de
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [roubo majorado] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, a despeito do inconformismo defensivo em relação aos
elementos informativos
colhidos em desfavor do paciente, relembro que, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se garantir a
ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...] Deste modo,
é necessário garantir a ordem pública, tendo em vista que se encontra severamente abalada, eis que se trata de crime extremamente grave, com violência e grave ameaça, garantindo assim a paz social, uma vez que os representados teceram muitas tapas no rosto da vítima idosa, conforme se extrai das imagens das câmeras de segurança
(Num. 144038894 - Pág. 1).

Importante ressaltar ainda
o destemor dos acusados, que deliberadamente chegaram à residência “estourando” a porta de vidro, colocando a vítima em total estado de vulnerabilidade, facilitando assim a consumação do roubo.

Diante disso,
nota-se que se tratam de agentes que praticam delitos com o emprego de extrema violência, de modo que, diante disso, a ordem pública merece ser resguardada, pelo menos por ora, com a decretação da prisão preventiva dos representado.

Ainda é necessário
evitar a reiteração criminosa
, uma vez que o representado LUCAS possui diversas passagens criminais [...].

Por outro lado,
quanto ao representado CLEVERSON, nota-se que este ostenta alguns boletins de ocorrência em seu nome, estando inclusive envolvido na prática do delito de tráfico de drogas.

[...] Deste modo,
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, principalmente analisando a gravidade em concreto da conduta
, em razão do modus operandi, caracterizando assim o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados.

[...] Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
decreto a PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS MACHADO AUGUSTO e CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES
, qualificado nos autos”.

(Decisão de ID 216002179 – Págs. 89-90). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, se cuida de delito de
roubo majorado
pelo
concurso de pessoas
e pelo
emprego de arma de fogo
, perpetrado pelo paciente e pelo corréu
Lucas
durante a madrugada, oportunidade em que invadiram a residência da vítima, de 56 (cinquenta e seis) anos de idade, e a despertaram bruscamente,
já sob a mira de arma de fogo
, vindo então a violentamente
agredi-la e ameaçá-la
no afã de se apoderar de bens e valores,
tendo sido ainda CLEVERSON o responsável pelos atos de violência
, consoante se vê tanto do interrogatório do corréu
Lucas
quanto do depoimento da vítima.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEVERSON SIDNEI DOS SANTOS ALVES
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 1004447-73.2024.8.11.0007
, bem como a
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024